Tribunal: TJDFT
Processo: 0721138-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS VIA SISBAJUD. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do 1o Juizado Especial Cível de Santa Maria, processo no 0704602-93.2020.8.07.0010, que determinou ordem de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD.
2. O fato relevante. Os agravantes sustentam que os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil – CPC, e que a decisão recorrida contraria a jurisprudência sobre o tema, na medida em que ignorou a natureza de salário e poupança das contas em que foram indisponibilizadas as quantias. Alegam que o bloqueio afeta sua subsistência e de sua família, razão pela qual pleiteiam a suspensão liminar dos efeitos da decisão. Pedem, ao final, a reforma da decisão para desbloqueio e levantamento dos valores a seu favor. O pleito liminar foi indeferido (ID 72276444).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade da penhora de ativos financeiros pertencentes aos agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não é o caso de modificação da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Conforme ressaltado, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de salário estabelecida no art. 833, IV, do CPC, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família" (STJ, EREsp 1.874.222). Assim, compatibiliza-se o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado, permitindo a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais.
5. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se dá no interesse do credor, sendo que o dinheiro consta em primeiro lugar na ordem de preferência de penhora (art. 835, I, do CPC). Destaca-se, nesse trilhar, que a diligência perante o SISBAJUD foi realizada por período certo e já encerrado, não subsistindo, segundo se depreende dos autos da execução, qualquer ordem de bloqueio das contas dos executados.
6. Por outro lado, não houve comprovação inequívoca que a penhora determinada infligiu a garantia do mínimo existencial, constando nos autos contracheque da Agravante, cujos rendimentos totalizam a quantia de R$ 2.378,01 (ID 72256607). Nesse norte, mostra-se viável a manutenção do bloqueio judicial realizado na conta bancária vinculada à CEF, por não ter sido demonstrado se tratar de conta poupança, bem ainda, a manutenção de 30% do valor bloqueado via SISBAJUD na conta salário, a fim de dar efetividade à execução, sem afetar a sobrevivência com dignidade da devedora, o que foi devidamente ponderado pelo juízo de origem.
7. Desse modo, não havendo alteração do contexto jurídico e ante a inexistência de elemento novo apto a afastar os fundamentos expostos, deve ser mantido o entendimento adotado na decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 833, inc. IV, 835, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023.